Tribunal: STF
Processo: RE 630176
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. CPMF. Anterioridade nonagesimal. EC nº 42/03. Não sujeição. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a cobrança da CPMF de que trata a EC nº 42/03 não pode ser equiparada à majoração de tributo, pois a referida emenda manteve a alíquota cobrada anteriormente à revogação do artigo que estipulava diminuição da alíquota da CPMF.



    2. Fundamentos insuficientes para modificar a decisão.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.